Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013705-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (AGRAVADO), TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME - CNPJ: 03.876.071/0001-40 (AGRAVANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0002-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME

AGRAVADA:
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

(TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
INEXISTÊNCIA
–

PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório.

“
A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.
” (STJ, REsp no
836823
/PR).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A recorrente sustenta que o processo se encontra em trâmite há mais de 05 (cinco) anos sem que tenha se iniciado a fase de produção de prova. Também, alega que a prova pericial que será realizada terá como objeto o que sobrou do caminhão e os efeitos do tempo no material poderão influenciar o resultado da perícia.

Aduz que o
fumus boni iuris
se encontra consubstanciado na jurisprudência invocada em suas contrarrazões demonstrando que, no caso, aplicam-se as regras consumeristas (artigo 17 do CDC) e a inversão do ônus da prova.

Afirma ter demonstrado que o precedente do Recurso de Agravo de Instrumento no 151596/2015 não constitui óbice à manutenção da decisão agravada, pois o pedido formulado no agravo referia-se à competência para o processamento da ação e não à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 32667452).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME
contra a decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de
agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
contra a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725) ajuizada por
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME
, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, considerando ser a autora tecnicamente hipossuficiente, sendo razoável que a prova da exclusão da responsabilidade civil seja atribuída ao fabricante e ao fornecedor imediato. No mais, deferiu a produção de prova pericial.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois

ao deferir a inversão do ônus da prova, a juíza
a quo
levou em consideração o fato de que para restar configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, necessário que o consumidor seja destinatário final do bem adquirido ou serviço prestado, o que não ocorre no caso.

Aduz que o caminhão objeto da demanda é utilizado diretamente na atividade econômica da empresa agravada, não havendo que se falar ser a destinatária final do caminhão, devido integrar sua cadeia econômica, sendo inaplicável assim o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório; logo, deve o ônus da prova se consubstanciar no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Destaca sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova quando a prova se revela impossível de realização, especialmente quando decorrer de culpa da agravada, a qual demorou 23 (vinte e três) meses para ajuizar a demanda desde o momento do acidente, inviabilizando a realização de prova pericial conclusiva.

Ao final, assevera que a empresa agravada utiliza os serviços de conserto para benefício de seu caminhão, objetivando implementar sua atividade econômica, da qual provê lucro, não devendo ser banalizado o aspecto protecionista da lei; portanto, a recorrida não se adequa à figura do disposto no artigo 2o do CDC, tampouco faz
jus
à inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.

Sem pedido liminar (ID no 17473959).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
no ID no 19844460.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso (ID no 19481506).

É o relatório.

Decido.

In casu
, extrai-se dos autos que a empresa agravada
TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME
ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725) em face de
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
e
AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
, aduzindo ser proprietária do veículo caminhão Volvo FH 540 6x4T, placa OBE0540, cor prata, chassi 9BVAG40D8CE789119, ano 2012, modelo 2012, da carreta semirreboque carroceria ABT, marca SR/Schiffer SSC2ECA DIAN, placa ANH2342, cor branca, chassi 94U0710205S080752, ano 2005, modelo 2005, e da carreta semirreboque carroceria ABT, marca SR/Schiffer SSC2ECA TRAS, placa ANH2340, cor branca, chassi 94U0708205S080753, ano 2005, modelo 2005.

Em sua petição inicial, a autora alegou que o caminhão Volvo FH 540 foi adquirido da concessionária AUTO SUECO, zero quilômetro, em 26/04/2012, pelo valor de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), conforme nota fiscal no 000040604, sendo o veículo retirado da fábrica em 07/05/2012, consoante “Autorização de Retirada” expedida pela AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.

Esclareceu ser empresa que atua no ramo dos transportes e assim que tomou posse do veículo, colocou-o para fazer fretes.

Relatou que em 13/06/2012, por volta das 23h50, na Rodovia BR 364, no km 352,5, no município de Mineiros/GO, o veículo sofreu um tombamento, de acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito e fotos.

Consignou que, quando o veículo tombou, o condutor JOSÉ NUNES FILHO ouviu um forte barulho parecido com fogos de artificio e houve uma explosão, sendo queimado o conjunto veicular, não possuindo a autora seguro do veículo.

Salientou que, após o acidente, entrou em contato com a concessionária e com a VOLVO para tentar descobrir o que poderia ter acontecido, mas não obteve nenhuma resposta. Ressaltou que, em novembro de 2012, a ora autora recebeu uma carta de recall da VOLVO DO BRASIL referente a uma campanha de segurança, solicitando que o veículo Volvo, chassi 789119, comparecesse a uma concessionária com urgência para a remoção do defletor de calor do veículo.

Destacou que desde a data do acidente, a ora autora vem amargando imensos prejuízos, tendo que pagar as parcelas do financiamento do veículo, sem poder utilizá-lo.

Ao final, requereu a procedência da ação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, condenação das requeridas a pagar à autora os danos emergentes, lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, bem como custas e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, a douta juíza singular, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, consoante relato já exposto.

Desta decisão, a requerida
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No tocante à decisão objurgada em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, igualmente ao
RAI no

1012313-32.2019.8.11.0000 interposto pela requerida AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
.

Com efeito, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, constata-se que já há

decisão nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 151596/2015 (Exceção de Incompetência – Código no 137780)
, de minha relatoria,
reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no processo em discussão
– Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725).

No caso, a decisão proferida no citado RAI no 151596/2015 constou que: “
Na hipótese, constata-se que a parte agravada, pessoa jurídica, utiliza o veículo adquirido da agravante a viabilizar sua atividade empresarial (transporte rodoviário de cargas), visando o fim precípuo de obtenção de lucro. Assim, não se vislumbra a relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor, visto que à espécie, a parte agravada não ocupa posição jurídica de destinatária final.
”
(
in
consulta processual no site
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/dadosProcesso.aspx
).

Para melhor compreensão, cito na íntegra a decisão monocrática proferida no RAI no 151596/2015, inclusive, com autos em arquivo, conforme andamento processual datado de 19/11/2016,
in verbis
:

“
Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA,
visando reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Incompetência (Código no 137780) oposta pela ora agravante, a fim de reconhecer como competente para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725),
ajuizada por TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA,
ora agravada, o Juízo da Comarca de Curitiba – MT.

Em suma, aduz a agravante que o Juízo da Comarca de Primavera do Leste (2a Vara Cível) é incompetente em razão do lugar.

Assevera que restou demonstrado que o caminhão da empresa agravada foi adquirido para uso empresarial, visando a obtenção de lucros, portanto, esta não se enquadra no conceito de destinatário final do caminhão adquirido junto a agravante.

No mais, destaca que a agravada não provou que seria vulnerável, uma vez que se trata de empresa com situação financeira sólida no ramo de transportes rodoviários, possuindo cerca de 13 (treze) caminhões em sua frota, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação das normas previstas no Código de Defesa Do Consumidor.

Assim, afastada as regras previstas na legislação consumerista, há que ser adotada a regra do artigo 100, IV, ‘a’, do CPC que define o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão singular, declinando a competência da ação para o foro da Comarca de Curitiba - PR - sede da agravante.

A liminar recursal foi indeferida às fls.267-TJ.

Sem informações - fls.312-TJ.

Por sua vez, as contrarrazões vieram às fls.294/310-TJ, oportunidade em que o agravado rebateu a peça recursal, bem como defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

Com efeito, consoante o caput do artigo 557 do CPC, “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (Redação dada pela Lei no 9.756, de 17/12/1998).

Neste viés, o recurso posto amolda-se perfeitamente à hipótese legal que recomenda a negativa de seguimento, visto que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

No caso, cinge-se a controvérsia em definir qual é o foro competente para processar e julgar a ação de reparação por danos decorrentes de acidente, ou seja, determinar se a competência para a ação que visa à reparação de danos fundada em responsabilidade contratual deve ser proposta no domicílio da ré – Curitiba/PR – (artigo 100, inciso IV, alínea "a", do CPC) ou no local do domicílio da autora – Primavera do Leste/MT.

A competência é matéria disciplinada pelo Código de Processo Civil em seus artigos 94 e seguintes, tendo como regra geral o foro do domicílio do réu, além de outras disposições que estabelecem o foro competente por razões de proteção ao hipossuficiente na relação jurídica, de economia processual ou de facilidade na instrução do feito.

In casu, a causa de pedir da ação de reparação de danos da agravada Transportes Romagnoli fundamenta-se no acidente de trânsito ocorrido por suposto defeito no veículo adquirido da agravante Volvo do Brasil Veículos.

Assim, malgrado a d. magistrada de primeiro grau tenha rejeitado a exceção de incompetência
com fundamento na aplicação da lei consumerista, é de se ressaltar que de acordo com o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." (g.n.).

Denota-se, pois, que numa relação em que se adquire bem ou prestação de serviço, caracteriza-se como consumidor aquele que os adquire ou utiliza para atender a uma necessidade própria.

Já com relação à pessoa jurídica, esta se qualifica como consumidora quando adquire bens de consumo (destinatário final) e não bens de capital (atividade empresarial ou atividade intermediária de um ciclo de produção) que servem de incremento para sua atividade negocial.

Aliás, neste sentido, ensinam os autores do Anteprojeto do CDC, in verbis:

"[...] o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão-somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para desenvolvimento de uma outra atividade negocial. [...]. entendemos por consumidor qualquer pessoa física ou jurídica que, isolada ou coletivamente, contrate consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou locação de bens, bem como a prestação de um serviço.” (Código de Brasileiro de Defesa do Consumidor ­ Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8. ed. Forense Universitária. 2005, p. 27 e 31).

Na hipótese, constata-se que a parte agravada, pessoa jurídica, utiliza o veículo adquirido da agravante a viabilizar sua atividade empresarial (transporte rodoviário de cargas), visando o fim precípuo de obtenção de lucro.

Assim, não se vislumbra a relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor, visto que à espécie, a parte agravada não ocupa posição jurídica de destinatária final.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS -
CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA PARA INCREMENTO DE SUA ATIVIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA -
PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO.” (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp no 13.536/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. em 06/09/2012, DJe 14/09/2012). “[...] 2.
"'A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações".
(STJ – 3a Turma - REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJ de 23.8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo. [...]” (STJ, 4a Turma, REsp no 938.979/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19/06/2012, DJe 29/06/2012).

Assim, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deve-se analisar o caso concreto à luz da legislação civil aplicável à espécie.

No caso dos autos, onde a causa de pedir fundamenta-se no acidente de trânsito ocorrido por suposto defeito no veículo adquirido da agravante, surge para o autor da indenização a faculdade de escolha do foro prevista no parágrafo único do art. 100, parágrafo único do CPC, que prevê:

" Art. 100. É competente o foro:

[...]

Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.".

Sobre o referido dispositivo legal, NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, elucidam:

"Acidente automobilístico. Reparação de dano. Questões sobre competência: O CPC 100 par. ún. pôs a disposição da vítima três foros concorrentes (dois previstos no CPC par.ún. e outro no CPC 94): o do domicílio do autor, o do lugar do acidente e o domicílio do réu. Uma vez feita a opção pelo autor, não é dado ao réu nem ao juiz a ela se opor, não cabendo ao último de ofício, recusar a sua competência (RT 556/138). O réu não pode opor-se ao uso dessa prerrogativa ao autor (RT 608/209).” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p.309)

Faculdade, diga-se, já plenamente aceita pela jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FOROS CONCORRENTES. ARTS. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, E 94 DO CPC. 1. Na ação por danos decorrentes de acidente de trânsito, o autor tem a faculdade de propor a ação no foro do seu próprio domicílio, no foro do local do acidente ou, ainda, no foro do domicílio do réu. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Porto Velho, o suscitado. (STJ - CC 42.120/AM, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 03/11/2004 p. 128)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORO COMPETENTE - FACULDADE DO AUTOR – RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGIMENTAL DESPROVIDO. - Ao autor da ação decorrente de acidente de veículos é facultada a escolha do foro do domicílio do réu, do seu domicílio ou do local do acidente (CPC, 94 e 100, § único). - O relator deve negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento, monocraticamente, quando em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local (CPC, 527, I, e 557, e RITJMT, 51, VII). (TJMT - AgR 40772/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a CC, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - REPARAÇÃO DE DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. A incidência do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevalece sobre a de caráter genérico dos art. 94 e 100, inciso IV, letra a, do mesmo Código. Portanto, nas ações de reparação de dano sofrido em razão de acidente de trânsito, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.” (TJ-MG 103130826952450011 MG 1.0313.08.269524-5/001(1), Relator: JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES, Data de Julgamento: 03/12/2009, Data de Publicação: 12/01/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO - ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. A teor do parágrafo único, do artigo 100, do CPC, possui o autor de ação reparatória decorrente de acidente de trânsito o direito de promover a demanda no juízo do seu domicílio ou do local do fato, ainda que a parte contrária seja pessoa jurídica de direito público e possua sede em comarca diversa.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.06.125020-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/01/2009, publicação da súmula em 17/02/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CPC - DOMICÍLIO DO LOCAL DO ACIDENTE OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR - FACULDADE DO AUTOR - PRIMEIRA PARTE DO ART. 87 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "[...] 1. Consoante entendimento desta Corte, o parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil 'contempla uma faculdade ao autor, supostamente vítima de ato delituoso ou de acidente causado por veículo, para ajuizar a ação de reparação de dano no foro de seu domicílio ou local do fato, sem exclusão da regra geral prevista no caput do art. 94' (v.g., REsp 4.603/RJ, DJ 17.12.1990). 2. Recurso não conhecido." (Ministro Jorge Scartezzini) 2. Optou o autor pelo foro da Comarca em que declarou ser domiciliado e segundo a primeira parte do art. 87 do CPC, determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. 3. Não haverá, outrossim, qualquer prejuízo para a defesa, considerando que, em relação ao domicílio da agravante em Cascavel, a Comarca de Guaraniaçu é bem mais próxima do que a Comarca de Salto do Lontra. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 10a C.Cível - AI - 454014-3 - Guaraniaçu - Rel.: Arquelau Araujo Ribas - Unânime - - J. 28.02.2008)

Dessa feita, induvidoso que é do autor da ação, que visa à reparação de danos oriunda de acidente de trânsito, a opção pelo ajuizamento no foro de seu domicílio ou no lugar do acidente, ainda que a parte contrária seja pessoa jurídica e tenha sede em comarca diversa.

Com essas considerações, tendo a agravada eleito o foro de seu domicilio para a propositura da ação, há que ser mantida a decisão que estabeleceu a competência do juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, contudo, com base no parágrafo único do artigo 100 do CPC.

Desta feita, diante do flagrante confronto da pretensão da agravante com o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, a negativa de seguimento, na forma do artigo 557, caput, do CPC, é medida que se impõe.

Com essas considerações, nego seguimento ao presente recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 17 de março de 2016.-
”
(
in
consulta processual no site
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/dadosProcesso.aspx
) (g.n.).

Como se nota, além de a decisão acima ter decidido sobre a controvérsia em definir qual era o foro competente para processar e julgar a ação de reparação por danos decorrentes de acidente, também decidiu expressamente a matéria discutida neste agravo de instrumento, ou seja, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na “Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725)”, inclusive com citação de jurisprudência do STJ.

É cediço que o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor define o consumidor como sendo “
qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, portanto, destinatário final é aquele que remove o bem do mercado.

No caso em tela, se o caminhão objeto da demanda é utilizado diretamente na atividade econômica da agravada, não há assim que se falar em destinatária final.

Desta feita, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por consequência, afasta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento na lei consumerista.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. VULNERABILIDADE E DESTINAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA.
REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Tendo o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluído pela inaplicabilidade à espécie do CDC, por ausência de destinação final do serviço prestado pelo agravado, e não estando, também, presente nos autos elemento que possa demonstrar a vulnerabilidade da insurgente,
não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1222581/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (g.n.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR.CRITÉRIO FINALISTA. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO ECONÔMICO EXPRESSAMENTE ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO INAPLICÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidora final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor.

2. Não há falar em indevido reexame de provas para afastar o critério econômico do conceito de consumidor ao afirmar-se que, embora o automóvel objeto da lide tenha sido adquirido para a utilização nos processos produtivos da empresa, aplicar-se-ia o Código de Defesa do Consumidor 3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 133.253/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 02/10/2014, DJe 09/10/2014) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTADORA - DESTINATÁRIA INTERMEDIÁRIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS - VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA - ÔNUS PROBATÓRIO - INVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Na espécie, a agravada não se enquadra no conceito de destinatária final dos serviços, tendo em vista que utiliza os caminhões adquiridos junto à agravante diretamente na sua atividade empresarial, porquanto, se trata de empresa do ramo de transportes.
Ademais, não há por onde verificar qualquer tipo de vulnerabilidade da agravada, nem técnica, nem jurídica, nem fática ou, sequer, informacional, porquanto, se trata de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual, possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1002221-29.2018.8.11.0000, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/05/2018) (g.n.).

“
RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DO ALEGADO DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.1 -
E se a demandante atuou como intermediária no resultado da venda, e não a destinatária final dos produtos adquiridos, descabe falar em relação consumerista, sendo inaplicável as regras estabelecidas no CDC, sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, e sim as que estão no CC
. [...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0001966-55.2013.8.11.0003, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 17/06/2015, DJE 23/06/2015) (g.n.).

Por outro lado, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5o,
caput
, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

"
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. [...]. 6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...].
"
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SOB DISCUSSÃO EM JUÍZO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o produto fornecido à autora se destina à prestação de serviços médicos, ou seja, gases tipo oxigênio líquido e medicinal, bem como o fornecimento de cilindros para armazenar o produto no estabelecimento da requerida, a recorrida não pode ser considerada consumidora, pela teoria finalista, pois não configurada a relação de consumo.

Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 149735/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 06/06/2015).

Assim, mister a reforma da decisão singular, a qual inverteu o ônus da prova pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê do ID no 15293456, podendo o magistrado, no entanto, aplicar a teoria da distribuição dinâmica das provas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

P. I. C.

Cuiabá, 24 de novembro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
” (ID no 24557952).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que no
Recurso de Agravo de Instrumento no 151596/2015 restou decidido
sobre a controvérsia em definir qual era o foro competente para processar e julgar a ação de reparação por danos decorrentes de acidente, mas também decidiu expressamente a matéria discutida neste agravo de instrumento, ou seja,
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na “Ação de Reparação de Danos Materiais (Código no 132725)”, inclusive com citação de jurisprudência do STJ
.

Na hipótese em exame, o caminhão objeto da demanda era utilizado diretamente na atividade econômica da ora recorrente, não havendo assim que se falar em destinatária final.

Com efeito, a vulnerabilidade do destinatário dos serviços e produtos, prevista no inciso I do artigo 4o do CDC, pode ser entendida como uma situação de fragilidade do sujeito de direitos que o impossibilita de atuar de forma isonômica em uma relação processual, demandando algumas proteções legais.

In casu
, não há que se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade da ora agravante, técnica, jurídica, fática ou informacional, porquanto se trata de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravada para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito.

Logo, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por consequência, afasta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, sendo certo que a r. decisão recorrida, proferida em agravo de instrumento, citou diversos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, recente julgado do STJ, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. VULNERABILIDADE E DESTINAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA.
REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Tendo o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluído pela inaplicabilidade à espécie do CDC, por ausência de destinação final do serviço prestado pelo agravado, e não estando, também, presente nos autos elemento que possa demonstrar a vulnerabilidade da insurgente,
não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1222581/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (g.n.).

No caso em tela, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020